Tribunal: TJSP
Processo: 0003370-12.2001.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Assis, referente a Certidão(ões) de Dívida Ativa. Sentença julgou extinta a ação por prescrição intercorrente do crédito tributário. Apelação busca reforma do julgado, alegando a inocorrência da prescrição.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Assis, referente a Certidão(ões) de Dívida Ativa. Sentença julgou extinta a ação por prescrição intercorrente do crédito tributário. Apelação busca reforma do julgado, alegando a inocorrência da prescrição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme a sistemática definida pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.
III. Razões de Decidir
3. O STJ estabeleceu que a prescrição intercorrente inicia automaticamente após a primeira intimação fazendária sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme art. 40 da LEF.
4. No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 2001, sem êxito na constrição de bens, ultrapassando o prazo de seis anos sem atos exitosos, configurando a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente inicia automaticamente após a intimação sobre a não localização do devedor ou bens. 2. Somente a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição.
Legislação Citada:
Lei n. 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, j. 12/09/2018.
TJSP, Apelação Cível no 0503306-81.2010.8.26.0320, Rel. Des. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 19/10/2022